Tribunal: TJSP
Processo: 1011959-47.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Contrato de transporte aéreo – Extravio de bagagem – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Recurso da requerida – Bagagem recuperada apenas após o fim da viagem – Falha na prestação de serviço devidamente evidenciada – Responsabilidade civil da requerida caracterizada – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório de R$ 10.000,00 -

Ementa:
Contrato de transporte aéreo – Extravio de bagagem – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Recurso da requerida – Bagagem recuperada apenas após o fim da viagem – Falha na prestação de serviço devidamente evidenciada – Responsabilidade civil da requerida caracterizada – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório de R$ 10.000,00 - Inviabilidade – Montante adequado às circunstâncias do caso concreto – Sentença de procedência mantida – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde – Aplicação do art. 252, do Regimento Interno do TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.